Tribunal: STF
Processo: ARE 1331765
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (eDOC 7, p.3): 



    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Estadual n° 16.648, de 11 de janeiro de 2018, a qual “Institui, no âmbito dos estabelecimentos carcerários das comarcas do Estado, a possibilidade de remição da pena pela leitura”. (1) PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE: Rejeitada. Possibilidade de controle concentrado da constitucionalidade de lei estadual, pelo TJ/SP, com lastro em norma da Carta Magna Estadual, repetida da Constituição da República (Rcl nº 383/SP; e RE n° 650.898/RS, Tema n° 484 da Repercussão Geral, item “1”). (2) DA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO: Procedência. Vulnera a competência privativa da União a lei estadual que cria nova modalidade de remição da pena (“remição pela leitura”), inovando, inclusive, ante a expressa classificação operada pela norma federal estilar (Lei n° 7.210/84). Art. 1º, CE/SP, e arts. 25, §1º, e 22, I, ambos da CR/88. (3) DA VULNERAÇÃO DA INICIATIVA LEGISLATIVA DO EXECUTIVO: Vício constatado. Encontra-se reservada privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa inerente à criação de cargos e órgãos da Administração Pública, bem como a atribuição de suas atividades e responsabilidade funcionais (art. 5°e art. 24, §2º, n.2, c.c. art. 47, XIX, “a”, todos da CE/SP; e, por reflexo, o art. 61, §1º, II, “a” e “e”, c.c. o art.84, VI, ambos da CR/88; Tema nº 917 da Repercussão Geral). Lei em tela que adveio, contudo, de iniciativa legislativa. Doutrina e jurisprudência. AÇÃO PROCEDENTE, uma vez rejeitada a preliminar suscitada pelo n. Presidente da Assembleia Legislativa. 



    Não houve oposição de embargos de declaração. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 22, 24, I, §§1º e 2º e 61, §1º, II, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não se aplica aos autos o Tema 484 da sistemática da Repercussão Geral, como o fez o Tribunal de Justiça. E, ainda, que o diploma impugnado trata de matéria de direito penitenciário, cuja competência é concorrente entre Estados e União, e o faz em consonância com a lei federal que rege a execução penal, tratando apenas de complementá-la. 



    Alega que a possibilidade de remição de pena pela leitura vai ao encontro do objetivo do legislador federal de ressocializar o preso pelo estudo e que tal medida encontra respaldo na Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 



    Por fim, afirma não ter havido invasão da competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre criação, estruturação e atribuição de órgãos da Administração Pública, pois a lei prevê a utilização da estrutura administrativa já existente para alcançar seus fins. Entende ser caso de aplicação da tese fixada no Tema 917 da sistemática da Repercussão Geral.



    A Presidência do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral da matéria em debate (eDOC 16). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC 33).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o entendimento assentado no acórdão recorrido ajusta-se à jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    Com efeito, este Tribunal fixou o entendimento de que é de competência privativa da União legislar sobre Direito Penal, de modo que não caberia aos Estados fixar nova hipótese de remição de pena, além das expressamente previstas nos arts. 126 a 129, da Lei federal n° 7.210/84. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Execução penal. Falta grave (fuga). 3. PAD não homologado, ao fundamento de não ter sido observado o prazo máximo de conclusão previsto no Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul (prazo de 30 dias). 4. A jurisprudência do STF é no sentido de que, diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal  (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 30.11.2007). 5. Quanto ao prazo de 30 dias para o encerramento do PAD, esta Corte já considerou que compete privativamente à União legislar sobre direito penal (HC 97.611/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 7.8.2009). 6. Ordem denegada. (HC 114.422, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06.05.2014, grifei)



    Nessa mesma linha, depreende-se que a questão relativa à remição de pena, instituto com repercussões na própria condenação e no cumprimento da pena, não se insere na competência concorrente ou suplementar dos Estados, pois trata-se de matéria afeta ao Direito Penal, de competência exclusiva da União, de acordo com o disposto no art. 22, I, da Constituição Federal.



    Assim, não há espaço para que o legislador estadual inove o regramento para além do previsto na Lei de Execução Penal 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente